Tribunal: TJDFT
Processo: 0070534-82.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0070534-82.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MARCY NATIVIDADE NETO D E C I S Ã O HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO Homologo o acordo celebrado entre as partes (ID 44857738 e 46079012), e extingo o processo com resolução de mérito (CPC/2015 487 III b). Certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator